Tribunal: TJES
Processo: 5032486-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032486-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ROSANGELA VAZ DE AZEVEDO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5032486-76.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: ROSANGELA VAZ DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por ROSANGELA VAZ DE AZEVEDO em face de
LATAM AIRLINES
, aduz a parte autora, em síntese, que houve uma falha na prestação de serviço e atraso no voo, requerendo ser indenizada pelos danos morais suportados.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A a pagar a Autora ROSANGELA VAZ de AZEVEDO a indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.).
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega que o cancelamento do voou foi devido readequação da malha aérea, ausência de ilícito e inocorrência dos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Com efeito, no que corresponde a indenização de danos morais fixadas no comando sentencial, tenho que estes devem ser mantidos, ademais, de fato, a matéria ora discutida já foi reafirmada pela 3ª turma do STJ, no REsp 1.796.716, no sentido de que a indenização por danos morais somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de danos presumidos, devendo estes serem comprovados, analisados criteriosamente o caso concreto. , ou seja, a caracterização do dano esta correlato a efetiva demonstração da situação vivenciada.

Neste aspecto, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. O atraso ou cancelamento de voo, a perda de conexão ou outras contingências dessa natureza, sem a devida assistência ou prestação das informações adequadas pela companhia, caracterizam falha na prestação do serviço passível de indenização do consumidor. Cito julgado:

“
4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5.
In casu
, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças."
Acórdão 1221119
, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

Cito a sentença
:
“
Analisando os autos verifica-se que apesar da alegação da Ré, a falha na prestação do serviço se verifica a medida que a previsão para a Autora chegar ao seu destino final era o dia 27-07-2023 às 07:35, mas somente chegou no dia 28-07-2023 às 23:30 horas e ainda teve que realizar uma conexão não estava prevista no seu voo original. Dessa forma, neste contexto, está configurado um defeito do serviço e não pode a Requerida se eximir de suas obrigações perante a Autora, que com ela contratou e pagou o preço que lhe foi cobrado para que pudesse chegar ao seu destino. A hipótese trazida aos autos versa sobre relação de consumo, enquadrando-se a parte autora na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte ré na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90). Desse modo, basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil, que no caso é objetiva. Num primeiro momento, importante destacar o entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal quanto à divergência pretoriana e doutrinária acerca da aparente antinomia entre a aplicação do CDC e a aplicação da Convenção de Montreal no que se refere à responsabilidade pelo dano material das empresas que prestam serviço de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga. A matéria foi enfrentada em recente julgamento conjunto do tema 210, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 636331 (Ministro Gilmar Mendes) e do RE com Agravo (ARE) 766618 (Ministro Roberto Barroso), pelo STF que estabeleceu que convenções internacionais ratificadas pelo Brasil prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor, para casos de indenização por atrasos de voo e extravio de bagagem. (...)Não se pode exigir, sob pena de se desprezar sentimentos comuns das pessoas humanas, que o consumidor aceite com naturalidade, sem abalo no seu bem-estar psíquico, descumprimento contratual resultante da ineficiência dos serviços contratados e que produz reflexos em sua vida exigindo providências práticas para restauração de uma situação fática anterior, providências essas que vão além da simples cobrança do adimplemento do contrato. Nessas condições, é inexigível que o consumidor suporte com passividade e de forma feliz as consequências do mau fornecimento de um serviço; e a frustração da sua legítima expectativa de usufruir o serviço como contratou acaba por representar danos morais passíveis de indenização. Não se quer, com isso, exigir eficiência ou qualidade além do que foi prometido, mas sim respeito ao que foi contratado, assumindo, o fornecedor, todos os riscos do seu empreendimento, devendo, inclusive, remediar o problema causado, com presteza e eficiência, de forma a confortar, imediatamente, o consumidor, minimizando os danos. Os atrasos dos voos, as perdas dos voos de conexão e a inclusão de uma conexão não prevista é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização. O consumidor que tem o seu voo cancelado, passa por experiência que ultrapassa o campo do simples aborrecimento, causando-lhe frustração e angústia significativas. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do atraso de voo, comprovando-se, o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado. Diante disso, é devida pela Requerida, a indenização a título de danos morais.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, sendo um atraso de 40 horas para chegar no destino final.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)